Tribunal: TJDFT
Processo: 0723920-24.2022.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-12-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0723920-24.2022.8.07.0000 AGRAVANTE: M DE OLIVEIRA ADVOGADOS &amp; ASSOCIADOS AGRAVADOS: IOLANDA MENDES PEREIRA, DISTRITO FEDERAL DECISÃO Esta Presidência, em decisão de ID 49931808, inadmitiu os recursos especial e extraordinário interpostos por M. DE OLIVEIRA ADVOGADOS &amp; ASSOCIADOS. Manejados apelos de agravo direcionados para as Cortes Superiores, O STJ (ID 64915220 – p. 7/9) ordenou o retorno do feito a esta Corte de origem, a fim de que fosse observado o decidido no julgamento, em sede de repetitivos, do REsp 1.965.394/DF, REsp 1.965.849/DF e REsp 1.979.911/DF – (Tema 1.175), oportunidade em que esta Corte de Justiça negou seguimento ao apelo especial, conforme decisão de ID 64919191. O STF, por sua vez, em decisão proferida pelo Ministro Presidente, determinou a devolução dos autos à origem para cumprimento do regime disciplinador da repercussão geral, tendo em vista o início do julgamento do ARE 1.520.954 (Tema 1.364), representativo da uniformização da controvérsia “Cobrança de honorários advocatícios contratados com a entidade sindical em execuções individuais de sentença”, para posterior aplicação do rito previsto no artigo 1.030, incisos I a III, do Código de Processo Civil (ID 67225523). Assim, nos termos do artigo 1.030, inciso III, do Código de Processo Civil, remetam-se os autos a COREC para que mantenha sobrestado o recurso extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A014